Tribunal: TJDFT
Processo: 0718454-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM CONSIGNADA DE MILITARES E PENSIONISTAS DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/2001. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apesar de o artigo 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/01 dispor que o integrante das Forças Armadas não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos, isso não significa que o percentual remanescente de 70% (setenta por cento) possa ser utilizado para o adimplemento de empréstimos consignados, comprometendo a subsistência do militar.
2. Com intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, a jurisprudência permite que os descontos referentes aos empréstimos e assistência financeira fiquem limitados ao quantitativo equivalente a 30% da sua remuneração líquida mensal.
3.Constatado nos autos que os empréstimos consignados comprometem 55% da remuneração da apelante, ainda que livremente pactuados, deve ser deferido o pedido de limitação a 30% de sua remuneração, sob pena de comprometer sua subsistência e de sua família.
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.